Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INGRESSOS PARA EVENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO FORA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Os réus foram condenados solidariamente a pagarem ao autor/recorrido o valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).
3. Consta dos autos que o recorrido adquiriu ingresso, em sítio eletrônico mantido pelo recorrente, a fim de participar de evento organizado pelo 1o réu. Relata que, por impossibilidade de comparecer ao local do evento, solicitou o cancelamento e a restituição da quantia paga. Alegou que a retenção integral do valor pago é abusiva e que tão somente deveria ter sido retido o valor da taxa de administração.
4. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega que a compra dos ingressos deu-se inteiramente por intermédio da plataforma eletrônica mantida pelo 1o réu. Contudo, razão não assiste ao recorrente. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". Precedentes: REsp 753512/RJ RECURSO ESPECIAL 2005/0085707-8. "Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2a Turma, DJ: 02/06/2009)". (Acórdão n.762218, 20130310180233ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 504). Ademais, verifica-se que o recorrente se trata do organizador do evento, sendo, portanto, o destinatário do valor pago. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR. Interesse de agir. O recorrente alega que o recorrido não teria lhe contatado, razão pela qual inexistiria pretensão resistida. Entendo que não assiste razão ao recorrente, isso porque o interesse de agir para a propositura de uma demanda judicial deve estar amparado pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, significando o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial dever ser adequada à solução do conflito. No presente caso, entendo que a demanda é adequada à solução do conflito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida.
6. No mérito, o recorrente sustenta que o recorrido não exerceu seu direito de arrependimento a tempo e modo, o que obstaria o direito do recorrido de se ver ressarcido pelos valores pagos, pois o requerimento ocorreu 38 (trinta e oito) dias após o prazo legal e o ajuizamento da demanda judicial ocorrera após a realização do evento, o que teria impedido o recorrente de negociar o serviço com terceiros.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O artigo 49 do CDC estabelece que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
9. O documento anexado ao ID 21335314 demonstra que o recorrido fez a aquisição dos ingressos em 15.08.2019, para evento ora denominado “Skol Beats” que se realizaria entre os dias 12.11.2019 e 15.11.2019. O documento de ID 21333951, datado de 22.11.2019, atesta que, de fato, a solicitação de reembolso ocorreu de forma intempestiva.
9. Assim, verifico que o requerimento formulado pelo recorrido ocorreu a destempo e, portanto, impediu uma nova comercialização dos ingressos pelo recorrente. A despeito de o recorrido não ter usufruído do serviço contratado, este permaneceu a sua disposição, de modo que entendo não ser cabível a restituição de valores ao recorrente. Trata-se, portanto, de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.